Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. INTERVENÇÃO. SIGNATÁRIO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que a cédula de crédito bancário colacionada ao caderno processual eletrônico, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros, afigura-se inadmissível o acolhimento de tese questionadora da autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido impresso.
3. Consoante os comandos assentados no art. 29, VI, § 5o, da Lei 10.931/2004 em cotejo com aqueles que emanam do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, inexiste óbice, para o fim de comprovação da autoria e da integridade de documentos colacionados sob a forma eletrônica e desde que atendidos os pressupostos ali indicados, à adoção de certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
4. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
5. Não demonstrada a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os anseios de compensação a título de perdas materiais ou extrapatrimoniais.
6. Recurso não provido.